Tribunal: STF
Processo: ARE 1521944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS VERSANDO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEB. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do processo nº 0802996-51.2019.4.05.8000 ( que reconheceu a legitimidade ativa para promover execução individual da ação coletiva de n. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos ), alegando, em resumo, o seguinte: 1) não comprovou a municipalidade ter autorizado expressamente o ingresso da coletiva em seu nome, condição sine qua non para ser beneficiária de demanda coletiva, nos termos do art. 5º, XXI da CF/88; 2) a autorização estatutária genérica conferida à Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em benefício de seus associados; 3) necessário se faz, assim, autorização expressa individualmente pelo associado ou mediante deliberação em assembleia específica; 4) no caso dos autos, não há comprovação de autorização expressa conferida à AMA pelo Município exequente para a propositura da aludida ação coletiva. Dessa forma, não há como este executar o título do processo coletivo; 5) a execução individual de título individual decorrente de ação ordinária coletiva movida por associação somente poderia ser promovida por aquele que, constando da relação anexada à inicial, tenha expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, conforme restou decidido pelo STF no RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. O STF, por meio do julgamento de duas repercussões gerais (Temas 82 e 499), assentou o entendimento de que, a atuação de associação em ação ordinária coletiva, se dá no contexto de representação processual, razão pela qual necessária autorização expressa - de forma individual ou assemblear - para efeito de conferir a qualidade de beneficiária do título executivo formado.



    3. Conforme jurisprudência desta Corte Regional, "conquanto o título exequendo rejeite o pedido de apresentação da relação dos substituídos pela AMA, o fez enfrentando controvérsia relativa à litispendência entre ações individuais e coletivas. Não houve apreciação judicial da questão atinente à necessidade de autorização expressa, sendo certo, ademais, que a eventual apresentação da relação de substituídos não supriria, em absoluto, a necessidade de autorização expressa dos municípios para o manejo da ação coletiva." (Agravo de Instrumento n. 0807387-90.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Nobre, 4ª Turma, julg.:01/09/2019).



    4. No presente caso, não tendo sido apresentada autorização individual ou ata da assembleia concedendo autorização à AMA para representação dos municípios na ação coletiva que objetivava diferenças de complementação do FUNDEF, é o caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva da municipalidade exequente.



    5. Agravo de instrumento provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município agravado para execução do título coletivo proferido nos autos do processo de n. 0002790-85.2010.4.05.8000.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente